Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-63.2024.8.11.0044
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002649-63.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ELENICE BALLAROTTI LAURINDO - CPF: 389.043.909-82 (APELANTE), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (APELADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (APELADO), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR
INAUDITA ALTERA PARS
. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO DE POSSE DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE INSTRUMENTALIDADE COM A FUTURA AÇÃO DE USUCAPIÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA TUTELA CAUTELAR COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação cautelar antecedente, ajuizada com o objetivo de suspender imissão de posse determinada no cumprimento de sentença do processo no 0001347-51.2003.811.0044. Os autores alegam que possuem o imóvel rural Fazenda Ronuro (Matrícula no 3095) e pretendem futura ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação cautelar proposta possui adequação e interesse de agir; e (ii) analisar se é possível suspender, por meio de tutela cautelar, a imissão de posse fundada em decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar antecedente exige demonstração da existência de uma ação principal futura, com vínculo instrumental claro entre a medida cautelar e o pedido final, nos termos dos arts. 305 a 310 do CPC.

No caso, os autores não demonstraram a instrumentalidade entre a cautelar e a futura ação de usucapião, buscando, de forma autônoma e inadequada, suspender decisão judicial proferida em cumprimento de sentença já transitada em julgado.

A medida cautelar não se presta à rediscussão de mérito de decisão judicial definitiva, nem pode ser utilizada como forma de postergar ou obstar o cumprimento de sentença judicial regularmente constituída.

A tentativa de suspender os efeitos de decisão judicial definitiva, por meio de ação cautelar, representa indevida subversão da hierarquia das decisões judiciais, e compromete a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição.

A pretensão dos apelantes, ainda que relacionada a suposta posse prolongada e futura ação de usucapião, deve ser exercida pela via adequada, não cabendo utilizar a tutela cautelar como sucedâneo recursal ou forma indireta de impugnação à execução judicial.

A sentença de extinção sem resolução do mérito encontra amparo no art. 485, IV e VI, do CPC, diante da inadequação da via eleita e da ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ação cautelar antecedente deve guardar relação de instrumentalidade com a futura ação principal, sob pena de extinção por inadequação da via processual.

A tutela cautelar não se presta à suspensão de efeitos de decisão judicial transitada em julgado, cuja validade deve ser impugnada por meio de instrumentos próprios previstos no ordenamento jurídico.

O uso da tutela cautelar como forma de obstrução de cumprimento de sentença viola os princípios da segurança jurídica, efetividade da jurisdição e boa-fé processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ANIBAL MANOEL LAURINDO e ELENICE BALLAROTTI LAURINDO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga (Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga), que, nos autos da Tutela Cautelar no 1002649-63.2024.8.11.0044,
julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do CPC.

Por fim, condenou a parte autora\apelante ao pagamento da taxa judiciária, nos termos dos arts. 84 do CPC c/c os arts. 412 e 413 do Decreto no 2.129/1986 e o art. 233 do Provimento CGJ no 39/2020.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- embora não seja possível suspender decisão proferida em outros autos, a Cautelar de manutenção de posse pode ser deferida de forma antecedente, sem caracterizar suspensão de decisão;

- devem ser mantidos na posse da Fazenda Ronuro, pois a exercem desde 2001, posse que só foi contestada no cumprimento de sentença da ação no 0001347-51.2003.811.0044;

- preenchem os requisitos para a concessão da liminar, previstos nos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil, demonstrando a probabilidade do direito (posse desde 2001) e o perigo de dano (iminente turbação ou esbulho;

- existem documentos que comprovam a sua posse, como contratos de compra e venda, escrituras públicas, autorizações de desmatamento, licenças ambientais, entre outros;

- o perigo de dano é evidente, e a manutenção da posse é necessária para evitar prejuízos irreparáveis, como construções ou demolições, danos ambientais, rescisão de contratos de arrendamento, entre outros;

- defendem a possibilidade de ajuizar ação de usucapião com pedido de tutela de urgência para suspender imissão de posse, especialmente quando a área em questão possui proprietário e possuidor diversos daqueles envolvidos na ação de imissão de posse.

Nesses termos, requerem:

I
- liminarmente, a concessão da tutela cautelar de urgência, para que sejam mantidos na posse da área da Fazenda Ronuro;

II
- no mérito, a reforma da sentença que extinguiu a Ação Cautelar, para o prosseguimento regular do feito, intimando-os para apresentar a ação principal de Usucapião, além da concessão do parcelamento das custas processuais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Ação Cautelar
inaldita altera parts
preparatória de futura ação de usucapião, com o objetivo de manter a posse do imóvel rural Fazenda Ronuro - Matrícula no 3095. A ação cautelar busca suspender a imissão de posse determinada nos autos da ação no 0001347-51.2003.811.0044 (já transitada em julgado), restrita à área da Fazenda Ronuro.

A magistrada singular extinguiu a Tutela Cautelar sem resolução de mérito, por entender que a demanda cautelar não se coaduna com o cumprimento de sentença em curso e pela inadequação da via eleita.

Feita essa breve digressão, entendo que a sentença é incensurável.

Isso porque a tutela cautelar antecedente pressupõe a existência de uma ação principal futura, delineada em contornos suficientemente claros, para que a medida acautelatória não se converta em instrumento autônomo e desvinculado do processo principal, ou em espécie de insatisfação ao cumprimento de sentença.

A relação jurídico-processual se desenvolve de maneira regular quando se demonstra tanto a necessidade da tutela jurisdicional quanto a utilidade do provimento pretendido para a solução do conflito, inclusive por meio da escolha da via adequada.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário se faz necessária apenas quando uma parte resiste em atender à pretensão da parte contrária.

O manejo da tutela antecipada requerida em caráter antecedente se restringe ao quanto disciplinado nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, posto que prevista na situação em que “
a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
”.

Do mesmo modo, a tutela cautelar requerida antecipadamente, conforme os artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil, visa garantir um “direito” e evitar o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em ambos os casos, a medida cautelar que é objeto da ação antecedente está diretamente ligada a uma demanda principal, sendo obrigatório o aditamento da petição inicial para incluir o pedido principal e sua causa de pedir, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito e perda de eficácia da decisão cautelar.

No caso, os autores/apelantes não comprovaram a relação de instrumentalidade entre a cautelar proposta e a ação principal (usucapião), buscando suspender os efeitos de uma imissão de posse já confirmada por este Tribunal em outro processo (0001347-51.2003.811.0044), no qual sequer figuraram como partes principais.

Ademais, o direito aqui perseguido poderia ser alcançado,
em tese
, pela via ordinária dos Embargos de Terceiro, ou pela própria Ação Principal de Usucapião.

Mesmo que não fosse esse o caso, a pretensão expressa tem natureza claramente recursal, visto que pretende, por meios indiretos e em um julgamento de valor superficial, obter aquilo que foi negado na sentença, resultado de um julgamento de valor exaustivo.

Também não se caracteriza como cautelar, pois esta serve para assegurar o resultado prático da decisão judicial. Uma vez proferida a decisão, a aplicação ou não imediata dos efeitos é determinada pela lei. A cautelar não se presta a rediscutir o mérito. Para isso, existe o instituto da antecipação dos efeitos pretendidos com a interposição do recurso, único instrumento capaz de alterar temporariamente e de imediato o que foi decidido em 1o grau, até o julgamento definitivo do recurso.

Dessa feita, a tentativa de sobrepor uma medida cautelar de urgência a um processo executivo em andamento, especialmente quando este último está respaldado por um título judicial sólido e inequívoco, demonstra-se inadequada e potencialmente conflituosa. Tal ação pode ser interpretada como uma manobra para obstruir o curso natural da justiça e desestabilizar a segurança jurídica proporcionada pelo título executivo judicial.

Além disso, a imposição de uma medida cautelar sobre um processo executivo em curso, amparado por um título judicial, pode gerar um conflito de competência e decisões judiciais contraditórias, comprometendo a eficácia do sistema judiciário e a celeridade processual.

É fundamental respeitar a hierarquia das decisões judiciais e a estabilidade das relações jurídicas, evitando a utilização de medidas cautelares como instrumento de dilatação e postergação do cumprimento de obrigações legalmente estabelecidas.

Assim, verifica-se que o pedido dos autores apresenta inconsistências em relação aos procedimentos processuais corretos, uma vez que buscam garantir a posse do imóvel Matrícula no 3095, alegando serem possuidores, com base no argumento de reconhecimento posterior da propriedade por usucapião, no entanto, como visto, solicitam a suspensão de uma imissão de posse determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no processo Cumprimento de Sentença no 0001347-51.2003.811.0044, ou seja, decorrente de outro processo cuja validade não pode ser questionada aqui sem o devido contraditório e sem o enquadramento adequado da demanda.

Resta evidente que os autores\apelantes procuram se valer da tutela cautelar antecedente como sucedâneo inadequado de recurso ou de impugnação autônoma ao cumprimento de sentença, buscando obstar, pela via cautelar, um feito já em curso, sem preencher os requisitos de adequação e de interesse de agir que a sistemática processual exige.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Defiro o parcelamento do preparo recursal requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025